Tribunal: STF
Processo: ARE 1390441
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Embargos de Divergência opostos por GUILHERME SOBRAL PINTO MENESCAL FIUZA em face de acórdão proferido pela Primeira Turma desta SUPREMA CORTE o qual negou provimento ao Agravo Interno interposto contra decisão pela qual conheci do Agravo e dei provimento ao Recurso Extraordinário interposto pelo Partido Socialismo e Liberdade (P-SOL) para determinar o retorno imediato dos autos ao Juízo de 1º grau para que, reconhecida a legitimidade do querelante, prossiga no exame da queixa-crime (Doc. 66). 



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 69), foram rejeitados (Doc. 73).



    Nos Embargos de Divergência (Doc. 76), o embargante alega, em síntese, que o acórdão recorrido diverge de decisão proferida pelo Plenário desta SUPREMA CORTE por ocasião do julgamento da Pet 8.481, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 11/2/2021, em que esta CORTE rejeitou a queixa-crime, por atipicidade da conduta, ao fundamento de que os fatos amoldam-se aos delitos de injúria e calúnia (e não difamação), de forma que somente poderiam ser imputados ao querelado se a vítima fosse pessoa física.



    Aduz que, no julgamento da referida Pet, “em que se analisou o recebimento de queixa-crime oferecida pela organização Greenpeace Brasil contra o então Ministro de Estado Ricardo Salles, o col. Pleno consignou que a imputação ‘de fatos genéricos, de valor depreciativo e de qualidade negativa’ contra uma pessoa jurídica não configura crime no ordenamento jurídico brasileiro” (Doc. 76, fl. 2).



    Ressalta que “basta passar os olhos sobre os trechos transcritos pelo eminente Relator para se perceber a ausência de imputação de qualquer fato determinado e concreto, em flagrante divergência à orientação do col. Pleno: “A difamação, semelhante ao que ocorre em caso da calúnia, consiste em imputar a alguém fato determinado e concreto ofensivo a sua reputação. É necessário, portanto, que se descreva o fato desonroso atribuído a alguém” (Pet nº 8.481, rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 11.02.21)” (Doc. 76, fl. 4).



    Aduz que, “no presente caso, falar que o “partido humanista” teria “estimulado e protegido” o que se chamou genericamente de “pimpolhos sanguinários” — sem nem sequer nominá-los — não especifica qualquer fato naturalístico, porque não se aponta qualquer ato concreto ou específico” (Doc. 76, fl. 5).



    Ao final, requer o provimento dos presente embargos de divergência para ratificar o entendimento firmado pelo Pleno na Pet 8.481, no sentido “de que não configura crime de difamação contra uma pessoa jurídica a mera a atribuição de fatos genéricos, de valor depreciativo e de qualidade negativa, o que se encontra abarcado pelo direito constitucional à liberdade de expressão, reformando-se, consequentemente, o v. acórdão proferido pela col. 1ª Turma” (Doc. 76, fl. 10). 



    É o relatório. Decido.



    Conforme dispõe o art. 330 do RISTF, “Cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal”. 



    Dessa forma, o recurso de Embargos de Divergência possui um pressuposto básico: demonstrar a existência de divergência jurisprudencial nesta CORTE sobre o tema em análise nos autos, por meio da indicação de precedentes paradigmas que atestem dissenso interpretativo com o acórdão impugnado. Nesse sentido, colaciono o julgado do Plenário: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO PARADIGMA DISSIDENTE. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. 



    II – A utilização adequada dos embargos de divergência impõe ao recorrente o dever de demonstrar, de maneira objetiva e analítica, o dissídio interpretativo alegado, sob pena de inadmissão do recurso. 



    III – Cabem embargos de divergência contra acórdão de Turma que, em recurso extraordinário ou agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário do STF, desde que os acórdãos confrontados tratem do mesmo thema decidendum. 



    IV - Os embargos de divergência destinam-se a promover a uniformização da jurisprudência desta Corte. Não se prestam, pois, à mera revisão do acerto ou desacerto do acórdão embargado. 



    V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.177.200-AgR-ED-EDv-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, DJe de 11/5/2020) 



    Quanto ao precedente paradigma apresentado pelo recorrente, em nada se assemelha com a hipótese dos autos, tratando-se de cenários fáticos diversos. 



    No presente caso, ficou claro que a conduta imputada ao recorrente amolda-se ao tipo penal da difamação, o qual pode ser imputado ao querelado na hipótese de a vítima ser pessoa jurídica. Vejam-se, a propósito, trechos destacados da decisão monocrática, confirmada pelo acórdão recorrido (Doc. 57, fl. 2):



    “Na exordial, o querelante alega que na data de 14/7/2020, o réu publicou vídeo no Youtube intitulado “A Censura Facial”, onde, Sem qualquer preocupação com a honra do Querelante, o Querelado procura envolver o Querelante na morte do cinegrafista da TV Band e também no atentado contra o então candidato a presidência da república, nas eleições de 2018 (Doc. 1, fl. 2). 



    Para tanto, argumenta que O vídeo feito pelo Querelado não deixa dúvida de que pretende vincular o Querelante à morte do cinegrafista da Band e ao atentado praticado por Adélio Bispo: Primeiro, diz que o Querelante estimulou e protegeu as pessoas que foram acusadas da morte do cinegrafista; Segundo, pretende fazer uma ligação entre a atitude de Adélio Bispo e o PSOL, como se o Querelante tivesse “doutrinado” o Adélio Bispo para que fosse atentar contra a vida do candidato à presidência da República (Doc. 1, fl. 3). 



    […]



    Da análise detida dos autos observa-se que o querelado, em vídeo publicado na plataforma do Youtube, de ampla repercussão, proferiu ofensas à honra tanto do Deputado Federal Marcelo Freixo, quanto do PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE – PSOL, induzindo os espectadores a acreditarem que teriam incentivado a prática de condutas contra o Ex-Presidente da República Jair Bolsonaro e contra um cinegrafista da TV Bandeirantes. 



    Conforme consignado no acórdão recorrido, o réu teria dito que tanto o Deputado Federal, quanto “o partido humanista do Deputado” teriam “estimulado e protegido” os autores de um assassinato, bem como que o Querelante teria “parido” a sanha de Adélio Bispo, autor da tentativa de homicídio engendrada contra o Ex-Presidente. 



    Não se trata, portanto, de conduta que se amolde ao tipo penal do art. 138 do Código Penal, mas de comportamento que ofende a honra objetiva do Partido Político, ora querelante. 



    […]



    Dessa forma, em se tratando do delito de difamação, e sendo a pessoa jurídica passível de ser vítima desse crime, o acórdão merece reforma”.



    Por outro lado, no julgamento do precedente paradigma indicado pelo Embargante (Pet 8481), no qual se analisou eventual conduta delitiva praticada por Ministro de Estado, esta CORTE entendeu que os fatos imputados ao Querelado “não se subsumem ao tipo penal de difamação, mas ao de injúria, uma vez que não há a imputação de fato preciso, concreto e determinado, mas sim de fatos genéricos, de valor depreciativo e de qualidade negativa atribuível à vítima”, de forma que somente haveria tipicidade delitiva caso a vítima fosse pessoa física.



    Logo, o recorrente não se desincumbiu do seu ônus de comprovar, fundamentadamente, as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, nos termos do art. 331 do RISTF.



    Ausente o devido cotejo analítico, que demonstre a identidade ou a similitude entre o acórdão embargado e os arestos apontados como divergentes, incabível o presente recurso.



    Nesse sentido: AI 840.355 AgR-EDv-AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe 18/5/2016; e RE 631.228 AgR-EDv-AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe 24/2/2017, este último assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. NÃO PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. ARTIGOS 330 E 331 DO RISTF. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE O ACÓRDÃO EMBARGADO E OS PARADIGMAS APONTADOS COMO DIVERGENTES. DEFICIÊNCIA DO COTEJO ANALÍTICO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO.



    1. A ausência de similitude entre a tese do acórdão embargado e os paradigmas de divergência invocados, bem como a deficiência do cotejo analítico obstam o seguimento do recurso de embargos de divergência.



    2. Agravo regimental desprovido.



    De todo modo, não há adequada correspondência entre os julgados colocados em confronto. Essa ausência de similitude também obsta o conhecimento do presente recurso”.



    Diante do exposto, com base nos artigos 21, § 1º, e 335, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NÃO ADMITO OS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.



    Publique-se. 



    Brasília, 5 de abril de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente